Tribunal: TJBA
Processo: 8055521-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055521-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: VANDITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA, LEONARIO GOMES MUNIZ, LEONARDO MUNIZ DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REGISTRO INDEVIDO NO SISBACEN. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há no acórdão embargado vício de omissão, obscuridade ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Verifica-se omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, suprida para consignar que, tratando-se de responsabilidade contratual, a incidência dos juros ocorre a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

5. As demais alegações da parte embargante, relativas ao valor da indenização e à superveniência da Lei nº 14.905/2024, configuram mero inconformismo com a decisão judicial, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração acolhidos parcialmente, exclusivamente para suprir omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, sem modificação do resultado do julgamento.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº

8055521-33.2024.8.05.0001
, sendo embargante

Banco Itaú BMG Consignado S.A
e embargado
Vandito dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
acolher parcialmente os embargos de declaração
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça